Tribunal: STJ
Processo: 0291906-59.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1024376 - MG (2025/0291906-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GUILHERME AUGUSTO JESUS SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO BALBI DUQUE - MG198087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. ROUBO
HABEAS CORPUS
MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS
OPERANDI.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do
, mantendo a prisão preventiva do agravante,
habeas corpus
acusado da suposta prática dos crimes de roubo majorado e adulteração
de sinal identificador de veículo.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a
decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada,
ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
3. Segundo consta dos autos, o agravante, agindo em concurso de
agentes e com emprego de arma de fogo, teria participado de dois
roubos em sequência: o primeiro contra um posto de combustível na
cidade de Coronel Pacheco/MG e o segundo contra um restaurante em
Juiz de Fora/MG. A ação delitiva prosseguiu com a fuga em um veículo
com placas adulteradas, o que desencadeou uma perseguição policial,
durante a qual os suspeitos se desfizeram de um revólver calibre 32 e de
uma das placas adulteradas. Após a abordagem, foram encontrados no
veículo a quantia de R$ 926,00 e dois aparelhos celulares.
4. A propósito, “A gravidade em concreto do crime e a periculosidade
do
agente,
evidenciada
pelo
,
constituem
modus
operandi
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC
212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
).
05/12/2022
10/01/2023
Documento eletrônico VDA50644567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 35d2c9ac-c827-41a3-9c1d-22ae3385af90

5. Ressaltou-se, também, o risco de reiteração delitiva, pois o réu
"responde a procedimentos junto à Vara de Violência Doméstica local".
Essas circunstâncias demonstram a periculosidade do agente e
justificam a imposição da medida extrema.
6. Neste ponto, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte,
maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou
inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar
como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem
pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
15/02/2022
18/02/2022
).
7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da
prisão preventiva.
8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são
insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão,
revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas.
9. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50644567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 35d2c9ac-c827-41a3-9c1d-22ae3385af90

AgRg no HABEAS CORPUS No 1024376 - MG (2025/0291906-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GUILHERME AUGUSTO JESUS SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO BALBI DUQUE - MG198087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. ROUBO
HABEAS CORPUS
MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS
OPERANDI.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do
, mantendo a prisão preventiva do agravante,
habeas corpus
acusado da suposta prática dos crimes de roubo majorado e adulteração
de sinal identificador de veículo.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a
decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada,
ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
3. Segundo consta dos autos, o agravante, agindo em concurso de
agentes e com emprego de arma de fogo, teria participado de dois
roubos em sequência: o primeiro contra um posto de combustível na
cidade de Coronel Pacheco/MG e o segundo contra um restaurante em
Juiz de Fora/MG. A ação delitiva prosseguiu com a fuga em um veículo
com placas adulteradas, o que desencadeou uma perseguição policial,
durante a qual os suspeitos se desfizeram de um revólver calibre 32 e de
uma das placas adulteradas. Após a abordagem, foram encontrados no
veículo a quantia de R$ 926,00 e dois aparelhos celulares.
4. A propósito, “A gravidade em concreto do crime e a periculosidade
do
agente,
evidenciada
pelo
,
constituem
modus
operandi
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC
212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
).
05/12/2022
10/01/2023
Documento eletrônico VDA50644077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:25
Código de Controle do Documento: b6a72afc-da61-4c6c-8ba8-0d1a7e96d462

5. Ressaltou-se, também, o risco de reiteração delitiva, pois o réu
"responde a procedimentos junto à Vara de Violência Doméstica local".
Essas circunstâncias demonstram a periculosidade do agente e
justificam a imposição da medida extrema.
6. Neste ponto, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte,
maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou
inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar
como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem
pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
15/02/2022
18/02/2022
).
7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da
prisão preventiva.
8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são
insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão,
revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas.
9. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo regimental interposto por GUILHERME AUGUSTO
JESUS SILVA, em face da decisão que não conheceu do
impetrado em
habeas corpus
seu favor, mantendo a prisão preventiva.
Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante no dia 26/6/2025
pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de
veículo, sendo a prisão convertida em preventiva em
, sob o fundamento da
27/6/2025
garantia da ordem pública.
Em suas razões recursais, alega a existência de manifesto constrangimento
ilegal. Sustenta, inicialmente, o equívoco na valoração do
para justificar
modus operandi
a custódia, pois a fundamentação se baseou em elementos inerentes aos próprios tipos
penais imputados. Aponta que o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo
constituem causas de aumento de pena do crime de roubo, enquanto o uso de veículo
com placas adulteradas configura crime autônomo, não podendo tais circunstâncias, por
si sós, alicerçar a prisão preventiva. Afirma que tal prática configura
cautelar,
bis in idem
pois o agravante é punido com a supressão de sua liberdade pelas mesmas circunstâncias
que serão objeto de análise no mérito da ação penal.
Aduz, ademais, a patente violação à
da Súmula 444/STJ.
ratio decidendi
Argumenta que a decisão agravada, ao validar a utilização de inquéritos e ações penais
em curso para demonstrar o risco de reiteração delitiva, atenta contra o princípio da
presunção de inocência. Defende que, se tais apontamentos não podem ser sopesados
para agravar a pena-base em uma sentença, com maior razão não podem servir de
Documento eletrônico VDA50644077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:25
Código de Controle do Documento: b6a72afc-da61-4c6c-8ba8-0d1a7e96d462

fundamento para a decretação da prisão, que é baseada em um juízo de probabilidade.
Salienta, ainda, que os referidos procedimentos são de competência da Vara de Violência
Doméstica, possuindo natureza distinta dos fatos em apuração, o que torna a presunção
de reiteração em crimes patrimoniais especulativa.
Por fim, argui a desproporcionalidade da medida extrema e a ausência de
análise concreta sobre a subsidiariedade e a adequação das cautelares alternativas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ressalta que as decisões se limitaram
a afirmar genericamente a insuficiência de tais medidas. Destaca suas condições pessoais
favoráveis, como a primariedade técnica, a residência fixa, a ocupação lícita como
mecânico e os vínculos familiares, por ser pai de uma criança.
Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a
decisão monocrática e, por conseguinte, conceder a ordem de
, a fim de
habeas corpus
revogar a prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura.
Subsidiariamente, pugna pela substituição da custódia por medidas cautelares diversas da
prisão.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento. A decisão agravada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos, os quais se encontram em consonância com a
jurisprudência consolidada sobre a matéria.
Busca-se, no caso, a revogação da prisão preventiva do agravante, acusado da
suposta prática dos crimes de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de
veículo.
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que
autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a
restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado
(art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo
Penal, que assim dispõe:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado.
Documento eletrônico VDA50644077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:25
Código de Controle do Documento: b6a72afc-da61-4c6c-8ba8-0d1a7e96d462

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o
novo pressuposto — demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do

imputado — , apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao
abordar a necessidade de existência de
. Portanto, caso a liberdade do
periculum libertatis
acusado não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à
aplicação da lei penal, não se justifica a prisão (HC no 137.066/PE, Rel. Ministro DIAS
TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; HC n. 122.057/SP,
21/2/2017
13/3/2017
Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
2/9/2014
10/10/2014
RHC n. 79.200/BA, Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma,
julgado em
, DJU
; e RHC n. 97.893/RR, Rel. Ministro ANTONIO
22/6/1999
13/08/1999
SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
, DJe
; HC
17/12/2019
19/12/2019
n. 503.046/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
17/12/2019
19/12/2019
Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência
dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora
normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em
motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro
probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a
imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a
gravidade do crime (HC n. 321.201/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
; HC n. 296.543/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO
6/8/2015
25/8/2015
REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
2/10/2014
13/10/2014
No particular, o Tribunal de origem manteve a prisão preventiva do
agravante com base nos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 19/20):
Diante dessas circunstâncias, no que se refere à segregação cautelar, a
despeito das alegações do impetrante, entendo que a decisão que decretou a
medida, apresentou fundamentos concretos e suficientes para justificar-se,
conforme preceituam os artigos 312 e 313 do CPP. Confira-se, por oportuno,
trecho da decisão mencionada:
“(...) Observo, ainda, em atenção ao disposto no art. 310, item II c/c os
art. 312 e 313, inciso I, todos do CPP, que estão presentes neste caso, os
requisitos para a conversão da prisão em flagrante do agente em prisão
preventiva. Analisando os elementos constantes do A. P. F., verifico
que, de acordo com a previsão do art. 282, incisos I e II do CPP, a
prisão preventiva do indiciado se mostra adequada as peculiaridades do
caso, ainda que resguardadas as limitações próprias do início do
conhecimento, para a caracterização da materialidade delitiva e para
indícios suficientes de sua autoria. Verifico que o autuado responde a
procedimentos junto à Vara de Violência Doméstica local. Além disso,
o fato de o suposto delito ter sido praticado com emprego de arma de
fogo e de veículo clonado pode indicar maior complexidade da
Documento eletrônico VDA50644077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:25
Código de Controle do Documento: b6a72afc-da61-4c6c-8ba8-0d1a7e96d462

atividade criminosa, o que deverá ser apurado durante a investigação
policial. Dessarte, a manutenção da segregação cautelar é medida de
império por conveniência da instrução criminal e para garantir a ordem
pública. Devido ao exposto, na forma dos arts. 282, 310, II, 311, 312 e
313, inciso I, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante do
custodiado Guilherme Augusto Jesus Silva em prisão preventiva..” –
ord. 04.
Com efeito, verifica-se que a decisão em exame se encontra de acordo com o
dever de fundamentação, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal e no artigo 315 do Código de Processo Penal, pois demonstrado
concretamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e a
imprescindibilidade da prisão preventiva para tanto.
Nesse sentido, registro que o presente caso demonstra a existência de uma
periculosidade concreta, levando-se em conta a forma como os delitos foram
executados – em tese, em concurso de agentes, mediante emprego de arma de
fogo e com a utilização de veículo com sinal identificador alterado.

Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como
aduz a inicial.
No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade
de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
empregado.
modus operandi
Segundo consta dos autos, o agravante, agindo em concurso de agentes e com
emprego de arma de fogo, teria participado de dois roubos em sequência: o primeiro
contra um posto de combustível na cidade de Coronel Pacheco/MG e o segundo contra
um restaurante em Juiz de Fora/MG. A ação delitiva prosseguiu com a fuga em um
veículo com placas adulteradas, o que desencadeou uma perseguição policial, durante a
qual os suspeitos se desfizeram de um revólver calibre 32 e de uma das placas adulteradas
. Após a abordagem, foram encontrados no veículo a quantia de R$ 926,00 e dois
aparelhos celulares.
Ressaltou-se, também, o risco de reiteração delitiva, pois o réu "responde a
procedimentos junto à Vara de Violência Doméstica local". Essas circunstâncias
demonstram a periculosidade do agente e justificam a imposição da medida extrema.
A propósito, “A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente,
evidenciada pelo
, constituem fundamentação idônea para a decretação
modus operandi
da custódia preventiva” (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
5/12/2022
10/1/2023
Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “É idônea a
prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade
Documento eletrônico VDA50644077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:25
Código de Controle do Documento: b6a72afc-da61-4c6c-8ba8-0d1a7e96d462

social do agente pela gravidade concreta da conduta” (HC 219565 AgR, Relator Ministro
NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
14/11/2022
23/11/2022
No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência
consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial
elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a
prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (AgRg no HC n. 687.840
/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
13/12/2022
).
19/12/2022
Além disso, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus
antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso
justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva
e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
15/2/2022
18/2/2022
Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez
ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do
CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pelo estado de liberdade do paciente.
Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO PESSOAL/FOTOGRÁFICO. DISCIPLINA DO ART.
226 DO CPP OBSERVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO
PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPOSSÍVEL DE
ANÁLISE NA VIA ELEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À
PRISÃO. INAPLICABILIDADE AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. As instâncias ordinárias consignaram que não há se falar em nulidade do
reconhecimento pessoal/fotográfico do paciente, porquanto efetivamente
observada a disciplina do art. 226 do Código de Processo Penal. Assim, não
obstante a irresignação defensiva, não é possível desconstituir, na via eleita,
as conclusões das instâncias ordinárias sobre a licitude da diligência.
3. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo
penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra
espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por
demandar exame do contexto fático-probatório.
4. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
Documento eletrônico VDA50644077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:25
Código de Controle do Documento: b6a72afc-da61-4c6c-8ba8-0d1a7e96d462

suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro
probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art.
312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
5. No caso dos autos, a segregação cautelar foi decretada pelo juiz primevo e
mantida pelo Tribunal de origem para garantia da ordem pública e aplicação
da lei penal, evidenciada pela gravidade concreta da conduta. Conforme
relatado nos autos, em tese, o paciente, em concurso de agentes e com
emprego de arma de fogo, teria praticado o delito de roubo. Inclusive, consta
que a vítima teria sido golpeada com uma coronhada durante o fato (e-STJ fl.
43).
Tais motivações são consideradas idôneas para justificar a manutenção da
prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
6. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si
só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis
que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do
CPP. Precedente.
7. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do
agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 934.617/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/10/2024
5/11/2024

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. FURTO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
MODUS
OPERANDI.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AUTORIA
DELITIVA.
INDÍCIOS
MÍNIMOS
EVIDENCIADOS.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de
natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do
cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente
comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do
Código de Processo Penal.
2. Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agravante,
consistente na prática, em tese, do "crime de roubo, praticado em concurso de
agentes, mediante emprego de arma de fogo, durante o período noturno e
contra estabelecimento localizado às margens de rodovia, circunstâncias que
em sede de cognição rasa, demonstram o prévio planejamento do delito com a
escolha de vítima afastada da zona urbana e com fácil acesso à rota para a
fuga". O agravante foi apontado como o condutor do veículo utilizado na
prática delitiva, destacando-se que "[a]s diligências para a apuração da
identidade do indivíduo que conduzia o veículo no momento do roubo
partiram da constatação de que tal pessoa possuía relacionamento íntimo com
a investigada DENISE, em razão do beijo trocado entre os dois no momento
em que ela lhe entrega o veículo".
Documento eletrônico VDA50644077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:25
Código de Controle do Documento: b6a72afc-da61-4c6c-8ba8-0d1a7e96d462

Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto
extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de roubo
qualificado. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária
como forma de acautelar a ordem pública.
3. Ademais, o excerto do decreto prisional demonstra que há indícios
suficientes de autoria, em especial, porque das imagens obtidas consta que o
agravante, "[a]pós beijar DENISE, [...] ingressa no banco do motorista do
veículo Toyota Corolla e, em seguida, outros dois indivíduos saem da
residência dos investigados e adentram o veículo" sendo que a "identidade dos
três ocupantes do veículo, também foi confirmada pelas declarações da
investigada DENISE MARTINS CIPRIANO. Esta confirmou que
WELLINGTON e os acusados IVANILSON e RODRIGO utilizaram seu
veículo supostamente para resolverem "uma fita" no Distrito de Laranjeiras".
Desse modo, para desconstituir tal entendimento seria necessário extenso
revolvimento do acervo fático-probatório, providência que esbarra nos
estreitos limites cognitivos da via mandamental, não merecendo
conhecimento a alegação de ausência de indícios de autoria.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 819.571/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
21/8/2023
24/8/2023
Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam
a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
Nesse sentido, “é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no
sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego
lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar” (AgRg no
HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
5/5/2015
18/5/2015
Do mesmo modo, segundo este Tribunal, “a presença de condições pessoais
favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando
identificados os requisitos legais da cautela” (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
5/12/2019
17/12/2019
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a
consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e
concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas.
Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no
seguinte sentido: [...] Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta
dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403
Documento eletrônico VDA50644077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:25
Código de Controle do Documento: b6a72afc-da61-4c6c-8ba8-0d1a7e96d462

/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social [...] (HC n. 123.172/MG,
Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
, DJe
3/2/2015
).
19/2/2015
Em harmonia, esta Corte entende que é indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se
necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais
brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública (RHC n. 120.305/MG, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
17/12/2019
19/12/2019
Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por este
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50644077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:25
Código de Controle do Documento: b6a72afc-da61-4c6c-8ba8-0d1a7e96d462

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0291906-6
HC 1.024.376 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000252230446000 10000252458658000 50294192220258130145
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: PEDRO BALBI DUQUE
ADVOGADO
: PEDRO BALBI DUQUE - MG198087
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: GUILHERME AUGUSTO JESUS SILVA (PRESO)
CORRÉU
: BRENNO ANTHONIO FERREIRA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUILHERME AUGUSTO JESUS SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO BALBI DUQUE - MG198087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C5426055513111314<11:0@
2025/0291906-6 - HC 1024376 Petição : 2025/0074752-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:46:56
Código de Controle do Documento: A43D55EA-5E74-434D-8480-2864CFCA86C8